Tribunal: TJSP
Processo: 2299019-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Desacato– Alegação de ausência de justa causa – Requerimento de trancamento da atividade persecutória – Inocorrência - Ausentes os requisitos para tanto (atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, ou presença de alguma causa extintiva da punibilidade) - Verificada, ao menos em cognição sumária, a existência de justa causa para a

Ementa:
Habeas Corpus – Desacato– Alegação de ausência de justa causa – Requerimento de trancamento da atividade persecutória – Inocorrência - Ausentes os requisitos para tanto (atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, ou presença de alguma causa extintiva da punibilidade) - Verificada, ao menos em cognição sumária, a existência de justa causa para a ação penal. Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.